Tribunal: STF
Processo: RHC 189088
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de feminicídio. 1. Tribunal do Júri. Vício na quesitação. Matéria não arguida oportunamente. Preclusão temporal. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. 2. Defesa técnica deficiente. Nulidade. Inocorrência. Súmula 523/STF. Cerceamento de defesa. Não caracterização. Princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais. Dever de observância por todos os sujeitos do processo. 3. Uso de algemas. Fundamentação idônea. Ausência de afronta à Súmula Vinculante nº 11. 4. Condenação contrária às provas dos autos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. 5. Dosimetria da pena. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. 6. Prisão domiciliar. Covid-19. Recomendação n. 62 do CNJ. Não cabimento. Vulnerabilidade concreta não demonstrada. Inaplicabilidade da Recomendação n. 62 do CNJ aos crimes hediondos e/ou praticados com violência doméstica contra a mulher. 7. Conclusão. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Misael William Matos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu, em parte, do HC 507.207/DF e, nessa extensão, denegou a ordem nele pleiteada.
    O Recorrente foi preso cautelarmente e, posteriormente, condenado à pena de 30 (trinta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de feminicídio, tipificado no art. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, I, § 7º, III, do Código Penal, c/c o art. 5º, III, da Lei 11.340/2006. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva anteriormente decretada. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena do Recorrente ao montante de 28 (vinte e oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
    A controvérsia, então, foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu, em parte, do HC 507.207/DF e, nessa extensão, denegou a ordem.
    No presente recurso ordinário, a Defesa argui uma série de nulidades supostamente ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Aponta, nesse sentido, quesitação errônea sobre a arma utilizada no crime, em descompasso com o teor do laudo pericial de exame de local, induzindo os jurados acerca do dolo, da crueldade e da violência do ato (evento 12, fl. 65). Ressalta a deficiência da defesa técnica apresentada. Relata cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de oitiva do assistente técnico arrolado como testemunha. Alega o uso indevido de algemas durante o Júri. Assevera não ter havido feminicídio nem homicídio qualificado por motivo torpe, mas indignação e violenta emoção, após injusta provocação da vítima. Defende que a confissão qualificada deve ser considerada como circunstância atenuante da pena. Reputa inidônea a fundamentação invocada para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do réu na fixação da pena-base, bem como para aplicar a causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP. Destaca a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que o Recorrente integra grupo de risco para contágio do novo coronavírus. Requer, em medida liminar, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas ou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena. 
    Solicitei informações ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (evento 14), que já foram prestadas (evento 16).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso (evento 19).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS”. FEMINICÍDIO. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NATUREZA RESTRITA. EFEITO DEVOLUTIVO APENAS QUANTO AOS FUNDAMENTOS DE SUA INTERPOSIÇÃO. SÚMULA N.º 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO NA FORMULAÇÃO DE QUESITO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA NA QUALIDADE DE ASSISTENTE TÉCNICA. DESNECESSIDADE DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA APRESENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. USO DAS ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PARA JUSTIFICAR, NO CASO, A CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO RÉU. CAUSA DE AUMENTO DE O CRIME TER SIDO COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
    1. A apelação, em se tratando de sentença do Tribunal do Júri, tem caráter restrito, não devolvendo à superior instância o conhecimento pleno da matéria, restringindo-se, a teor da Súmula n.º 713 do Supremo Tribunal Federal, aos fundamentos de sua interposição.
    2. A análise das alegações de constrangimento ilegal por: i) excesso de linguagem na redação dos quesitos; ii) não ter sido considerada a confissão na dosimetria da pena; iii) inexistirem as qualificadoras do feminícidio, do motivo torpe e da traição; e iv) desconsideração do privilégio da violenta emoção -, além de demandar revolvimento de matéria probatória, não pode ser feita sob pena de supressão de instância, uma vez que as questões não foram deduzidas nas razões de apelação defensivas, tampouco, apreciadas pelo acórdão impugnado.
    3. A impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ressalvadas as nulidades absolutas, não configuradas na hipótese. Precedentes da Suprema Corte e deste Tribunal.
    4. Não há cerceamento de defesa na decisão do Magistrado processante que indefere o pedido de oitiva de uma testemunha de defesa, pessoa esta que já não tinha sido admitida como assistente técnica em decisão irrecorrida, porque perguntas quanto aspectos técnicos ou científicos do laudo psiquiátrico são vedadas à pessoa chamada na qualidade de testemunha, que deve ser indagada sobre o que sabe sobre o crime.
    5. O fato de a lei facultar às partes a apresentação de um número determinado de testemunhas não significa que todas aquelas que venham a ser arroladas serão, obrigatoriamente, ouvidas no deslinde da instrução. O cotejo das provas relevantes à elucidação da verdade real inclui-se na esfera de discricionariedade mitigada do juiz do processo, o qual, vislumbrando a existência de diligências ‘lato sensu’ protelatórias, desnecessárias ou impertinentes aos autos, poderá indeferi-las mediante decisão fundamentada. Exegese do art. 411, § 2.º, do Código de Processo Penal.
    6. A nulidade decorrente de inépcia da defesa técnica somente é passível de ser reconhecida caso a parte demonstre, de forma peremptória e concreta, o prejuízo que alega ter sofrido, ante a observação do princípio ‘pas de nullité sans grief’. A inversão do julgado, no sentido de reconhecer que, ao contrário do consignado no aresto recorrido, o Acusado experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo causídico que o patrocinava, demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do ‘habeas corpus’.
    7. O emprego de algemas durante o julgamento plenário não viola a Súmula vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, quando necessário para garantir a segurança de todos os presentes, como demonstrado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri no caso.
    8. Cabível reconhecer a conduta social como vetor negativo para a exasperação da pena-base, pois foi ressaltado, de forma idônea, que o Paciente era um pai e marido violento, tinha péssimo relacionamento com a família e com os vizinhos e gastava toda sua remuneração em álcool e drogas não contribuindo com o orçamento doméstico, demonstrando comportamento incompatível com o cidadão comum perante a sociedade. Como se sabe, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido.
    9. A aferição dos fatores negativos da personalidade do criminoso está fundada em laudo psiquiátrico que registrou apresentar o réu hostilidade, insensibilidade e irresponsabilidade quanto ao crime praticado e ao seu papel na sociedade, o que permite o aumento da pena-base por existirem nos autos, elementos suficientes e que efetivamente permitiram ao julgador ter uma conclusão segura sobre a questão.
    10. Para a aplicação do inciso III do § 7.º do art. 121 do Código Penal basta os descendentes da vítima estarem no local onde foi cometido o homicídio, não se exigindo que efetivamente testemunhem todo o ‘iter criminis’. No caso, os filhos da vítima presenciaram a morte da mãe, que dormia no sofá da sala quando foi golpeada, acordando com gritos seus descendentes, os quais estavam em seus quartos e foram os primeiros a lhe socorrer, o que é suficiente para configurar a causa de aumento.
    11. Ordem de ‘habeas corpus’ parcialmente conhecida e denegada.”
    Sendo esse o contexto, passo ao exame das teses formuladas no presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    1. Nulidade por vício na quesitação
    Consoante relatado, a Defesa alega que a quesitação sobre a arma do crime mostrou-se em divergência com as provas dos autos, pois o réu não teria ceifado a vida da vítima utilizando-se de uma faca – instrumento perfurocortante –, mas, sim, golpeando-a com utensílio doméstico diverso, um espeto furador de papel (evento 12, fl. 62), de natureza perfurocontundente. Matar com uma faca, sustenta a Defesa, demonstraria mais crueldade e intento homicida do que com um espeto. Nisso residiria a influência negativa despertada, com o alegado erro, no espírito dos jurados.
    Nada colhe o argumento.
    Em primeiro lugar, a matéria está preclusa. Com efeito, extraio dos fundamentos que dão suporte ao acórdão impugnado que a Defesa deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, o suposto vício existente nos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença. É dizer, após a sua leitura pelo juiz presidente, não se registrou qualquer oposição das partes. Mais do que isso, nem mesmo nas razões de apelação suscitou-se referida mácula, tal como assentado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Inevitável, desse modo, o reconhecimento da preclusão temporal. 
    Rememoro, sob tal aspecto, que esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que qualquer oposição a quesitos formulados deve ser arguida, imediatamente, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão (HC 123.307, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe-190 de 30.9.2014), a qual só pode ser superada nos casos em que os quesitos causem perplexidade aos jurados (HC 85.295/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.3.2010), circunstância não evidenciada na hipótese ora em exame. 
    Nesse sentido é a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, extraída dos seguintes precedentes: HC 97.064/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 1º.02.2011; HC 105.391, Rel. Min.liqui Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-070 de 13.4.2011; HC 104.578/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24.5.2011; RHC 116.702, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-246 de 13.12.2013; HC 123.307, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-190 de 30.9.2014; HC 127.428, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-018 de 1.2.2016 e HC 136.023, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.8.2017. 
    Além disso, os fatos em que se apoia o fundamento em questão mostram-se desvestidos da necessária liquidez, o que desautoriza a própria utilização do writ. Transcrevo, a esse respeito, excertos do parecer ministerial:
    “16. A questão relativa à arma do crime, ao que tudo indica, jamais foi discutida no curso do processo, tendo sido arguida apenas em memoriais já na fase de julgamento da apelação.
    17. Registre-se, só para argumentar, que, na fase de investigação, a autoridade policial solicitou perícia de um espeto de papel para que fosse analisada a possibilidade de a vítima ter sido morta com aquele instrumento. Em consequência, foi produzido pelo Instituto de Criminalística um ‘Laudo de Eficiência’ (de nº 6.304/2017) que afirmou a possibilidade, em tese, de o espeto ter sido o instrumento do crime: ‘o espeto de papel examinado é eficiente para exercer ações de natureza perfurante e perfurocontundente, quando acionado a partir de sua ponta ativa’ (fls. 174/186).
    18. O Laudo, no entanto, não foi conclusivo com relação ao tema, tendo em vista a impossibilidade de se determinar qual o instrumento utilizado no crime e, também, porque não foi encontrado sangue na superfície do espeto. De modo que o exame apenas atestou, em tese, a possibilidade de a vítima ter sido morta com o espeto de papel: ‘A ausência de características individualizadoras na ferida verificada, como, por exemplo, a impressão do formato da base em forma de equimose ou rubefações na pele da vítima, prejudica a individualização do instrumento utilizado, permitindo-se concluir tão somente por uma compatibilidade genérica entre o espeto de papel e a ferida FC constatada’
    19. Essa conclusão coincidiu com a que constou do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, que também não conseguiu determinar qual o instrumento utilizado pelo paciente para matar a vítima: ‘as características da ferida perfurocontusa verificada na região dorsal esquerda, quais sejam: (i) dimensões reduzidas, aproximadamente 4mm; (ii) era profunda – conforme laudo exarado pelo IML, ‘O instrumento penetrou no tórax através do 5º espaço intercostal esquerdo posteriormente, transfixou o lobo superior do pulmão esquerdo, pericárdio e crossa da aorta, provocando volumoso hemopericárdio e memotórax’; (iii) apresentada orla de contusão; determinam que Edinalva Cardoso da Silva foi atingida por ao menos um instrumento rígido, em ação perfurocontundente;’ (fls. 85/173).” (destaquei)
    No julgamento da apelação defensiva, ao rejeitar a tese de condenação contrária à prova dos autos, o Desembargador Jairo Soares acentuou, em seu voto condutor do acórdão emanado da Corte distrital, as seguintes razões (evento 10, fl. 221):
    “A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b" do inciso III do art. 593 do CPP), uma vez que proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos (f. 720).
    (…)
    A informante Rebeca Cardoso Matos, filha da vítima e do recorrente, em juízo, afirmou que estava no quarto e sua mãe estava na sala, deitada de bruços no sofá, dormindo. Por volta de 4h da manhã, ouviu sua mãe gritar, ao que Rafael Petros Cardoso Matos, seu irmão, foi de imediato socorrê-la. Ao chegar à sala, a vítima lhe disse: ‘seu pai me deu uma facada bora para o hospital’, ‘me leva para o hospital que ele me deu uma facada aqui nas costas’ (f. 738).
    Na companhia de Maria Aparecida Pereira da Silva – empregada doméstica que morava no mesmo lote - buscaram ajuda com os vizinhos, enquanto seu irmão tentava ambulância. Contudo, a vítima não resistiu aos ferimentos.
    Disse, ainda, que, após a vítima ter caído ao chão, o réu saiu de casa sem prestar socorro.
    Rafael Petros Cardoso Matos, filho da vítima e do réu, afirmou que, na noite dos fatos, o réu estava alcoolizado e discutiu com a mãe sobre uma possível ajuda a um tio e, também, sobre relacionamentos extraconjugais. Após, o réu saiu de casa e eles foram dormir. Acordou com um grito da mãe dizendo ‘Rafael me ajuda seu pai me esfaqueou’(f. 762).”
    Os trechos acima transcritos – seja dos laudos periciais, seja do acórdão distrital – revelam a existência de clara indefinição quanto ao instrumento utilizado na ação homicida, o que atesta a iliquidez da tese defensiva ora em análise, inviabilizando-se, desse modo, a sua apreciação nesta via excepcional. Com efeito, o argumento de que a arma do crime foi um espeto de papel – longe de assentar-se na certeza objetiva dos fatos que lhe dão suporte – exigiria, para a sua análise, o reexame e a valoração de fatos e provas, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Além disso, para o acolhimento da tese em causa, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à Defesa, o que não se constata, na espécie, até porque – como bem pontuado pelo Desembargador Relator, no julgamento da apelação – afigura-se Irrelevante, de qualquer sorte, que tenha constado, no quesito, que o acusado desferiu golpe de faca na vítima. Interessa que desferiu o golpe, e que esse foi a causa da morte. Tivesse constado, no quesito, golpe (sem o acréscimo “de faca”), a resposta dos jurados seria a mesma, ou seja: “sim”. Se anulado o julgamento, em novo quesito, em que se indagar se o acusado desferiu golpe na vítima, a resposta será sempre “sim”. O fato – que está provido e não se discute – é que a vítima faleceu em razão do golpe desferido pelo acusado. Qual a utilidade de se anular o julgamento? Nenhuma! Anular o julgamento e, em novo julgamento, se indagando se o acusado “desferiu golpe ou violento golpe na vítima”, os jurados vão responder como responderam: “sim”. Não tem outra resposta. Do contrário, o julgamento será manifestamente contra as provas dos autos. Tratando-se de mero erro material, não alegado em momento oportuno e muito menos na apelação, não há por que anular o julgamento (destaquei). 
    Insustentável, ademais, a alegação – à guisa de prova do prejuízo – de que os jurados enxergam um inquestionável intento homicida no agressor que mata a vítima com uma faca, o que não ocorreria na hipótese de o ataque letal ter sido desferido com um espeto de papel. Neste último caso – argumenta a Defesa –, seria possível admitir-se que o réu matou sua esposa com o primeiro objeto que encontr[ou], depois de se achar tomado por violenta emoção após agressão física ou verbal [da vítima] (evento 12, fl. 62). O argumento não convence. Basta dizer que quaisquer dos objetos em questão poderiam estar ao alcance do criminoso no momento em que, supostamente tomado por violenta emoção, pôs em curso a ação homicida.
    Na realidade, o instrumento do crime, considerado o contexto ora em exame, de forma alguma repercute na intensidade do dolo, tampouco potencializa a reprovabilidade da conduta criminosa, que se revela igualmente censurável em quaisquer das situações aventadas, é dizer, apunhalar mortalmente a esposa, pelas costas, ou atacá-la com um golpe letal de faca ultraja, com idêntica intensidade, o bem jurídico protegido pela norma penal e desafia, sob tal aspecto, indistinta resposta do Estado. 
    Lado outro, a discussão é de todo ociosa, uma vez que o instrumento do crime não foi considerado, na operação de dosimetria, para o fim de recrudescer a sanção penal imposta ao réu. Tenho por inexistente, em tal cenário, o prejuízo alegado. 
    Com toda a razão, por isso mesmo, a Procuradoria-Geral da República, ao afirmar, em sua manifestação nos autos, que a realização de novo julgamento não traria ao recorrente outro resultado além daquele que foi obtido no julgamento original, sendo certo que, como não cabe aos jurados a fixação da pena mas apenas a afirmação dos fatos, a mera referência ao instrumento do crime no quesito também não tem o condão de reverter o montante de pena que foi imposto na sentença (evento 19, fl. 9).
    Nesse sentido, rememoro que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Esse entendimento a propósito do tema reflete-se, por igual, no domínio doutrinário, cujo magistério, ao versar sobre o princípio da instrumentalidade das formas no processo penal, tem assinalado que o reconhecimento da nulidade, assim, não ocorrerá ipso facto, já que o ato processual, bem como o processo, não consiste em um fim em si mesmo (Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. Coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, RL-1.80). 
    Cumpre registrar que não se trata, aqui, de prestar reverência absoluta a premissas teóricas consolidadas ou, ainda, de prestigiar a forma em detrimento da substância. Consiste, na realidade, no oposto disso. É dizer, exigir que o erro formal – ao qual se busca cominar a sanção processual de nulidade – tenha gerado algum resultado danoso ao acusado é, antes, emprestar sentido concreto à função constitucional não apenas do processo penal – concebido, precipuamente, como fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado (HC 73.338, Rel. Min. Celso de Mello) – e da instituição do Júri, mas, também, do próprio habeas corpus, que não pode servir ao propósito de, por vias transversas e à míngua de qualquer constrangimento concreto e ilegal à liberdade de locomoção, conceder ao réu a absolvição que lhe foi negada pelo Tribunal Popular. 
    A consagração da tese contrária – que busca anular um veredicto em virtude de erro cuja supressão em nada alteraria a situação processual do réu – culminaria, agora sim, por exaltar a forma pela forma, subvertendo-se, desse modo, os próprios valores que inspiram e conformam a cláusula do due process of law (CABRAL, Antonio do Passo. Teoria das nulidades processuais no direito contemporâneo. In Revista de Processo. Vol. 255/2016, p. 117-140). 
    Não há, portanto, quanto ao ponto em apreço, reparos a serem feitos no acórdão objurgado.
    2. Do alegado prejuízo ao Réu decorrente de deficiências da defesa técnica
    Sustenta-se, nesse ponto, que a Defesa técnica do acusado teria se revelado deficiente, uma vez que, inter alia, deixara de arguir, durante a sessão plenária do Júri, questões importantes que poderiam ter rendido ao Réu uma pena menor do que aquela que efetivamente foi aplicada ou até mesmo a absolvição (evento 12, fl. 76). Pugna-se, assim, pela anulação do julgamento. 
    A tese não merece guarida.
    Não se questiona que a essência do processo penal constitucional consiste em franquear ao acusado o exercício, em toda a sua plenitude, do amplo direito de defesa (CF, art. 5º, incisos LV e XXXVIII, a). Tão sublime esse direito que muitos, no passado, nele vislumbraram raízes religiosas, a situá-lo acima do próprio ordenamento positivo. Destaco, ilustrativamente, o conhecido debate entre canonistas e glosadores medievais, a identificar o fundamento do direito de defesa no próprio Gênesis, por Deus havê-lo oportunizado a Adão após o pecado original. Ora, se até mesmo Deus, onipotente e onisciente, garantira defesa a Adão, a conclusão extraída é a de que tal direito funda-se na lei divina, de modo que nem mesmo o príncipe - o legislador positivo da época - poderia suprimi-lo (sobre o tema: PENNINGTON, Kenneth. The Prince and the Law: 1200-1600: Sovereign and rights in the Western Legal Tradition. Berkeley: University of California Press, 1993). 
    Como consectário, essencial à validade do processo penal que se oportunize à Defesa, mediante citação/intimação, o exercício do contraditório, do direito à produção probatória e de confrontar as provas da Acusação. Mais do que isso, tratando-se de julgamento pelo Tribunal Popular, agrega-se a essa garantia o predicado da plenitude (CF, art. 5º, XXXVIII, a), cuja amplitude e complexidade são muito maiores do que aquelas relativas às garantias da ampla defesa e do contraditório, visto que ela abrange uma argumentação que transcende a dimensão meramente jurídica, na medida em que admite aspectos de ordem social, cultural, econômica, moral, religiosa, etc. (STRECK, Lenio Luiz. In Comentários à constituição do Brasil. Coordenação J.J. Gomes Canotilho et al. 2ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 405). 
    Acresça-se que, na linha de documentos internacionais subscritos pelo Estado brasileiro, nenhuma pessoa poderá sofrer prejuízo aos próprios interesses sem a efetiva celebração de um processo justo (Giulio Ubertis. Principi di procedura penale europea: le regole del giusto processo. Milano: Raffaello Cortina, 2000. fls. 7-8).
    Diz-se que os princípios mínimos de configuração de um processo justo são a presença de julgador independente e imparcial, definido por lei, a proferir decisão em prazo razoável, em julgamento com contraditório e, de regra, público, respeitadas as garantias da presunção de inocência e de inviolabilidade da defesa. Nessa direção, inclusive, é o Artigo 14 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos cujo teor projeta-se, de igual modo, no Artigo 8º Convenção Americana de Direitos Humanos, assim como no Artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
    Não obstante, no caso concreto, não se verifica ofensa ao direito de defesa. Colho, a esse respeito, passagem do acórdão emanado da Corte de Apelação:
    “O advogado constituído manifestou-se em todas as situações - participou dos atos e termos processuais. 
    Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, em resposta à acusação, arrolou testemunhas, optando por manifestar-se sobre o mérito no decorrer da instrução (fls. 115/6). Pediu a destituição do assistente de acusação (f. 173). Nas alegações finais, pediu a absolvição sumária do acusado (fls. 302/6).
    Pronunciado o réu, interpôs recurso em sentido estrito alegando culpa imprópria e legítima defesa putativa (fls. 486/91). E, negado provimento a esse recurso, dele interpôs recurso especial (fls. 521/30).
    Arrolou outras testemunhas a serem ouvidas em plenário (f. 587) e instaurou incidente de insanidade mental do réu (fls. 590/6).
    Em plenário, a defesa sustentou as teses da absolvição imprópria em razão da inimputabilidade do réu e, subsidiariamente, da desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte (f. 703).
    O advogado constituído à época entendeu que as teses sustentadas eram as adequadas ao caso. Não há deficiência na defesa técnica a opção por teses jurídicas distintas das que o atual advogado sustentaria. 
    Além do mais, não houve demonstração do efetivo prejuízo. A condenação, por si só, não caracteriza o prejuízo. Defendidas outras teses em plenário, a opção do júri por uma delas não significa que houve deficiência técnica, sobretudo se durante toda a instrução criminal se garantiu a ampla defesa e o contraditório.”
    Outra não foi a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão, ora impugnado, acentuou que A nulidade decorrente de inépcia da defesa técnica somente é passível de ser reconhecida caso a parte demonstre, de forma peremptória e concreta, o prejuízo que alega ter sofrido, ante a observação do princípio “pas de nullité sans grief”. 
    Observa-se, do trecho acima transcrito, que o acórdão apontado como coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, tal como sintetizada na Súmula 523/STF: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.
    Em acréscimo, é importante registrar, na esteira do acórdão distrital, que não pode a Defesa do réu deliberadamente adotar, como estratégia exculpatória, uma determinada linha argumentativa e, somente após encerrado o julgamento plenário, com a condenação do acusado, arguir a deficiência do plano defensivo empregado – que teria sido inadequado ao réu ao criar histórias fantasiosas que só prejudicaram seu julgamento (evento 12, fl. 61) –, sem, com isso, incidir em franco desrespeito aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais. Daí a razão por que é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal (HC 185.744/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.7.2020). 
    Na realidade, tanto a Defesa quanto o órgão de acusação devem pautar suas atuações processuais pelos primados da boa-fé objetiva, da lealdade e da coerência, tal como adverte a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “A opção por não se insurgir